Tribunal: TJDFT
Processo: 0721537-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE TRATAMENTO. THERASUIT. CARÁTER EXPERIMENTAL. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. A Lei n. 14.454, de 21 de setembro de 2022, ao alterar o art. 10 da Lei n. 9.656/98, cuidou dos limites do rol de procedimentos e eventos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
2. A Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica (SBOP), no Parecer de 19/03/2021, após estudo detalhado da literatura médica e das recomendações de entidades de saúde mundiais, recomendou manter o Parecer do Conselho Federal de Medicina n. 14/2018.
3. Ao passo que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) também não avaliou a cobertura da terapia em debate, observa-se que as Notas Técnicas elaboradas pelos Núcleos de Apoio Técnico do Poder Judiciário, constantes no banco de dados da E-natjus do CNJ, têm considerado, a partir dos pareceres técnicos da Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional (ABRAFIN) e da Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação (ABMFR), que as evidências disponíveis acerca do emprego das terapias neuromotoras intensivas com veste no desenvolvimento motor, voltadas para quadros clínicos similares, ainda são insuficientes para atestar seu benefício frente à fisioterapia neuromotora convencional.
4. Não restou comprovada a eficácia da terapêutica a atrair a exceção legal e jurisprudencial quanto à não incidência do rol da ANS, de modo que não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.